Tribunal: STF
Processo: HC 240305
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleison da Costa Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.656/RO (evento 13).



    O Paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou pela aplicação de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o agravante é acusado de praticar os delitos de homicídio qualificado e organização criminosa. A decisão da custódia cautelar apontou o risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu ostenta anotações criminais, que apuram a prática de crimes de porte e posse de armas de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Além disso, mencionou a gravidade concreta do delito, tendo em vista que tanto o ofendido quanto o agravante seriam integrantes do Comando Vermelho e o homicídio haveria ocorrido pela recusa da vítima em assassinar um terceiro, bem como pela sua intenção em deixar a facção criminosa. 



    3. Agravo regimental não provido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que “Quanto aos fundamentos utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, compreendo que são concretos e aptos a ensejar a manutenção da medida, tendo em vista que os autos do inquérito policial e prova produzida durante a instrução processual, apontam para a participação do paciente na facção criminosa Comando Vermelho e que teria justamente praticado o homicídio qualificado contra a vítima Wellington, que teria a intenção de deixar o grupo criminoso, tanto que foi pronunciado pela prática desses crimes. E, o periculum libertatis está demonstrada no risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado e tem como objetivo evitar a reiteração da prática criminosa, tendo em vista que o paciente registra condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Por esses motivos, em que pese eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não se mostra cabível, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, pois seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. ” (evento 4).



    No mesmo prisma, a Corte Superior consignou que “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do réu, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu ostenta anotações criminais, que apuram a prática de crimes de porte e posse de armas de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Tal como registrei na decisão agravada, é idônea a fundamentação do decreto prisional com base nos registros pretéritos do acusado. Nesse sentido: "O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). Além disso, a gravidade concreta do delito foi demonstrada pelo Magistrado de primeiro grau, a indicar a necessidade de se acautelar a ordem pública – tanto o ofendido quanto o agravante seriam integrantes da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho e o homicídio haveria ocorrido pela recusa da vítima em assassinar um terceiro, bem como pela sua intenção em deixar a facção criminosa. (...). Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator